Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da boa-fé objetiva impõe à pessoa que aliena o bem o dever de assegurar ao adquirente seu normal uso e fruição, bem como a garantia de que não o perderá a terceiros por razões de direito. O alienante responde perante o adquirente do bem tanto por defeitos materiais como por defeitos jurídicos.
2. Os vícios redibitórios são ocultos. Podem gerar a impropriedade absoluta do bem – não serve para o fim que se destina -, ou, conforme a extensão, apenas diminuir o seu valor.
3. O art. 441 do Código Civil-CC dispõe que “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.”
4. Ao adquirente, verificada a existência de vício redibitório antes do momento da tradição, assiste-lhe o direito à rejeição do bem ou ao abatimento no preço (art. 442, do CC).
5. Demonstrado, por meio de laudo pericial, que o carro apresentava vício oculto antes da tradição, é devida a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.